Tribunal: TJMT
Processo: 1029161-34.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029161-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado e, consequentemente, se são devidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco comprovou a regularidade da contratação mediante documentos que demonstram a assinatura do contrato, a liberação dos valores e o uso do crédito pela autora.

4. A inversão do ônus da prova no CDC não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos da inexistência da contratação.

5. A boa-fé objetiva impede que a parte beneficiada pelo crédito negue sua validade após longo período de pagamentos.

6. Inexistindo ato ilícito, não há fundamento para repetição de indébito nem para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Pedido autoral julgado improcedente.

Tese de julgamento
:
“
A contratação de empréstimo consignado é válida quando demonstrada a regularidade do contrato e a efetiva disponibilização dos valores ao contratante.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais e a repetição do indébito
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º e 14; Código Civil, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1006029-48.2023.8.11.0006, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
17/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Ape
lação
Cível
interposto p
or
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou
procedente
a
“A
ção
declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais
”

ajuizada
por
FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA
.
Na sentença recorrida, o Magistrado reconheceu a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução simples dos valores indevidamente descontados do
benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00

(id.
262068319
).

A apelante

sustenta, em síntese,
que a relação contratual entre as partes está devidamente comprovada por meio do contrato assinado, dos documentos pessoais da autora e do comprovante de repasse do valor emprestado via TED. Argumenta, ainda, que o contrato de número 541154379 foi firmado em 24/10/2014 e posteriormente renegociado sob o número 924504249, ocasião em que o valor de R$ 159,23 foi depositado na conta bancária da apelada, demonstrando, assim, a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Nesses termos, requer o provimento do recurso
e a consequente reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
(id.
262068320
).

Por sua vez, a
apelad
a

FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA,
em

suas
contrarrazões
, pugn
a
pela manutenção
integral
da sentença (id. 262068325)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Apelação visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Na decisão recorrida, o Juízo de origem declarou a inexistência do débito, determinou a devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00, corrigidos pela SELIC.

De
sde logo, destaco
que a relação
jurídica em questão é
reg
ida
pelas
disposições
do Código de Defesa do Consumidor
, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No caso
concreto
, a
autora
aleg
ou
não ter contratado
o
empréstimo consignado
n. 541154379
, tampouco sua
renegocia
ção
sob o n. 924504249
,
sustentando que os descontos realizados em seus proventos previdenciários seriam indevidos. Diante disso, postulou a restituição dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a instituição financeira apelante argumenta que a contratação foi realizada de forma legítima, sem qualquer vício de consentimento, com valores regularmente creditados na conta bancária da apelada, não havendo que se falar em abusividade ou fraude.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova, desde que demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, que pode ser econômica, técnica ou jurídica. No
entanto, a vulnerabilidade presumida do consumidor não exime a necessidade de provas concretas que sustentem a tese da inexistência da contratação.

Portanto, a responsabilida
de do réu, ora apelante
, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope
legis
), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual precisa demonstrar cabalmente que a consumidora contratou o empréstimo consignado, sendo beneficiada com crédito.

No
presente c
aso, o Banco
apelante
trouxe aos autos documentos que evidenciam a regularidade do
s
contrato
s
, tais como:

- Termo de Refinanciamento da Cédula de Crédito Bancário nº 541154379 (
i
d. 262068270);

- Documentos pessoais da autora e comprovante de residência apresentados no ato da contratação (
i
d. 262068271);

- Extrato do benefício previdenciário da
autora
(
i
d. 262068270);

- Comprovante de depósito do crédit
o na conta corrente da autora (i
d. 262068266).

Veja-se:

Tais documentos evidenciam que a operação foi efetivamente realizada, com a liberação dos valores pactuados, sendo a autora a beneficiária do crédito. Destaca-se, ainda, que o endereço informado no contrato é idêntico ao registrado na petição inicial (Id. 262067394), corroborando a autenticidade da relação contratual.

Ademais, conforme extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil a pedido do Juízo de primeiro grau, verific
o
que o valor renegociado de
R$
.
159,23 foi efetivamente depositado na conta da
autora
em 24/10/2014 (Id. 262068288), data coincidente com aquela indicada no Termo de Refinanciamento.

Dessa forma, restando comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a reforma da sentença, pois não há que se cogitar de inexistência do débito, tampouco de cobrança indevida.

A própria autora usufruiu dos valores concedidos pelo Banco, não sendo possível desconsiderar a transação bancária após tantos anos de pagamento (de 2014 até 2020), sobretudo em razão da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do contrato consignado entabulado nos proventos, não havendo falar em
inexistência dos
pactos
e tampouco em
repetição do indébito.

Nesse sentido, trago precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE
PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Inteligência dos
arts
. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/
c
o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra sentença que declarou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, determinou a
devolução de valores descontados, suspendeu os descontos em folha até a liquidação do contrato, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito consignado pela autora.

III. Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado apresenta termos claros e específicos, indicando ciência e anuência da autora quanto à sua natureza e características.

4. Inexistência de indícios de erro, dolo ou qualquer vício que macule o negócio jurídico celebrado.

5. O banco apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação e a utilização dos valores pela autora, afastando a tese de erro ou desconhecimento do serviço contratado.

6. Não configurada a ilicitude ou abusividade na cobrança, tampouco o dano moral alegado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Pedido autoral julgado improcedente.

Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, desde que demonstrada a ciência do contratante sobre as características do negócio jurídico e a regularidade da cobrança."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art.
171,II
; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
17/12/2021; TJMT, RAC nº 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Sebastião Barbosa Farias, DJE 18/02/2021.

(N.U 1040981-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Outrossim, observa-se que a
autora
, representada por seu patrono, ajuizou mais de 20 (vinte) ações idênticas na Comarca da Capital contra diferentes instituições financeiras, evidenciando uma prática de “
demandismo
” ou “demanda predatória”. Tal conduta, voltada à multiplicação de demandas com o único propósito de obtenção de condenações em danos morais e honorários sucumbenciais, deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário, sob pena de incentivo ao abuso do direito de ação e ao congestionamento desnecessário da máquina judiciária.

Diante do exposto,

DOU

PROVIMENTO

ao recurso
interposto
para reformar a sentença
e, em consequência,
julgar improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial.

I
nvertendo o
s
ônus
sucumbenciais
,
ficando suspensa a exigibilidade por se
r a
apelada
beneficiária da justiça
gratuita (i
d.
262068255
), nos termos do artigo 98,

§3º do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025